Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720321-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIO RIBEIRO DE MEDEIROS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., OTAVIO RIBEIRO DE MEDEIROS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação interposta pela ré, com pedido de efeito suspensivo, contra sentença que, confirmando a tutela de urgência deferida, julgou procedente o pedido do autor/apelado para condená-la: “a) a autorizar e custear o medicamento/tratamento prescrito por seu médico assistente - ZOSTIDE (abiraterona), 250 mg, conforme relatório de ID. 94733701 e na quantidade e periodicidade que o médico assim prescrever, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 7(sete) dias a contar da efetiva ciência, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa ou sequestro de valores; b) ao pagamento da quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m da citação; c) à restituição do montante de R$ 7.098,00 (sete mil e noventa e oito reais), corrigido pelo INPC desde o desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.” A ré/apelante alega, em síntese, que: 1) nos termos do dispositivo da r. sentença, a liminar fora ratificada, em que pese ter sido devidamente cumprida, e, portanto, não há se falar em prejuízo ao autor/apelado; 2) caso não seja deferido o efeito suspensivo, o autor/apelado poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória por parte deste E. TJDFT, acarretando eventual constrição de bens da ré/apelante; 3) foi condenada a autorizar e custear o medicamento ZOSTIDE (abiraterona), na quantidade e periodicidade prescrita pelo médico do autor/apelado, além da indenização por danos morais, mesmo sem cobertura contratual e sem previsão no Rol da ANS; 4) não há que se falar em reembolso de despesas além dos limites previstos contratualmente; 5) não houve irregularidade alguma na negativa de atendimento, pois ela foi baseada em cláusulas contratuais válidas, na Lei dos Planos de Saúde e nas resoluções da ANS, e não há qualquer prova de que o autor/apelado tenha sofrido e muito menos se desagastado de forma tão exacerbada a justificar a indenização por danos morais, ainda mais porque a tutela de urgência foi devidamente cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos o autor/apelado ou, então, reduzir o valor da indenização por danos morais. Sem razão, inicialmente, a ré/apelante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente apelo, ao menos nesta sede de cognição sumária, pois, em se tratando de doença com previsão de cobertura contratual, o plano de saúde não pode interferir na prescrição de determinado fármaco pelo médico que acompanha o paciente. Nesse sentido: “(...) 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. No caso em análise, o segurado demonstrou a necessidade de utilização do medicamento Abiraterona para o tratamento da Adenocarcinoma de Próstata. (...)” (Acórdão 1109780, 07232332020178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano inverso ao autor/apelado, considerando a gravidade do seu estado de saúde. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator